Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DESERTO. TÍTULO EXECUTIVO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. EFEITOS DA REVELIA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se pode ser acolhida a pretendida desconstituição da penhora determinada nos autos do processo no 0041844-72.2011.8.07.0001 à vista da prestação de aval sem outorga uxória.
2. O recurso interposto pela sociedade empresária apelante não é admissível e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não merece ser conhecido.
3. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio.
4. De acordo com a regra prevista no art. 422 do Código Civil “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé”.
5. O aval é ato cambiário, pelo qual um terceiro (avalista) se responsabiliza a pagar obrigação constante no título de crédito. 5.1. O aval concedido pelo cônjuge sem a outorga uxória é válido, mas não é eficaz em relação a quem não autorizou a garantia.
6. O cônjuge não devedor tem somente a legítima pretensão ao recebimento de sua cota-parte.
7. A verificação dos efeitos da revelia não deve levar automaticamente à procedência do pedido inicial, pois a presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos.
8. Apelação interposta pela ré não conhecida. Recurso manejado pela demandante conhecido e desprovido.